Tribunal: TJMT
Processo: 0044561-39.2019.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044561-39.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEAN CARLOS DA SILVA (EMBARGANTE), DAVID VIANA DA SILVA - CPF: 050.249.391-74 (EMBARGANTE), ALOISIO OTILIO DE SANTANA MARTINS - CPF: 241.482.611-87 (VÍTIMA), ITALO DOUGLAS NUNES - CPF: 029.127.211-80 (VÍTIMA), MAITE DE JESUS NOVAIS - CPF: 050.846.221-50 (VÍTIMA), LAYCE DA SILVA SANTANA MARTINS - CPF: 966.924.051-49 (VÍTIMA), JDHULYA CRISTINA MENDES VENTURINI - CPF: 064.279.341-71 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 054.312.891-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Embargos de declaração em recurso de apelação criminal. Alegação de contradição interna. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal, no Recurso de Apelação n. 0044561-39.2019.8.11.0042, sob alegação de contradição interna no voto condutor, especificamente quanto à quantidade de circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão recorrido quanto à quantidade de circunstâncias judiciais negativadas na fixação da pena-base, o que comprometeria a legalidade do aumento aplicado.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada expõe de forma clara e coerente que foram consideradas três circunstâncias judiciais negativas: (i) culpabilidade, agravada pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas; (
ii
) consequências do crime, com destaque para os danos psicológicos severos sofridos pelas vítimas, incluindo crianças; e (
iii
) presença de menores no local do crime.

4. A referência a duas circunstâncias no acórdão, em momento sintético, não constitui contradição, pois o conteúdo do voto condutor revela tratamento individualizado e fundamentado para três vetores negativos distintos, com aplicação proporcional e fundamentada da fração de 1/6 para cada um, resultando em aumento de dois anos na pena-base.

5. A sistemática adotada para o fracionamento e aplicação das circunstâncias judiciais
encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos precedentes consolidados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como o Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A menção genérica a duas circunstâncias judiciais não configura contradição quando o voto condutor trata, de forma fundamentada, três vetores negativos distintos. 2. É legítima a majoração da pena-base em fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, desde que haja fundamentação concreta para cada uma. 3. A utilização de elementos residuais de causas de aumento na fixação da pena-base, desde que não configure bis in idem, está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o Enunciado n. 32 do TJMT."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 59; Regimento Interno do TJMT, art. 127, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 695.159, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.12.2021; TJMT, Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jean Carlos
d
a Silva
e

David Viana
d
a Silva

contra o acórdão prolatado no dia
16 de julho
de 2025
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
de
Apelação
n.
0044561-39.2019.8.11.0042
, para que
seja sanado o vício de
contradição

supostamente existente no seu conteúdo.

O
embargante sustenta
,
nas razões que se encontram no ID
302783380
, que o acórdão embargado é
contraditório
,

porquanto
foram ratificadas as fundamentações
para a negativação
de apenas
duas
circunstâncias
judiciais,
culpabilidade e consequências
do crime
, o que resultaria um aumento de
pena de
16 meses (1 ano e 4 meses)
em razão da aplicação da fração de 1/6 para cada uma delas
,
não
2
anos
como consta no decisum invectivado
.

Nas contrarrazões vistas no ID
304174882
, o Ministério Público,
pugna
pela rejeição dos embargos.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua
m
-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proemio,
é
importante registrar que estes embargos de declaração, cujas razões
foram
protocolizadas no dia
28
de julho de 2025
(ID
302783380
), foram opostas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua
tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A
matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
o
embargante
requer

seja dado efeito infringente
ao julgado
, reconhecendo
a existência de contradição interna no decisum
n
a medida em que
fundamentou a existência de
duas circunstâncias judiciais, contudo, ao efetuar o cálculo, elencou três circunstâncias, aplicando para cada uma delas a fração de 1/6 (um sexto). Argumenta que foram ratificadas as fundamentações de apenas duas circunstâncias (culpabilidade e consequências), o que resultaria num aumento de 16 meses (1 ano e 4 meses), não 02 (dois) anos
.

No entanto,
não tem
razão o embargante.

Isso porque,
n
o acórdão ora recorrido houve a mantença dos argumentos esposados pelo magistrado singular, ou seja, a pena inicial dos embargantes
foi
recrudescida por três motivos: concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e a presença de duas crianças. Por tudo isso, com base em três motivações, houve acréscimo de 02 (dois) anos na reprimenda dos agentes
.

Aliás, veja-se esta parte do voto condutor:

[...]
Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nelson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, depreende-se que foi negativada pelo juízo de primeiro grau a culpabilidade e as consequências do crime, tendo, as demais circunstâncias judiciais, sido reputadas neutras ou inerentes ao tipo penal.

No que tange à culpabilidade, o juízo de primeiro grau, acertadamente, utilizou de forma residual as causas de aumento do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas para sopesá-la negativamente, pois apenas o emprego de arma branca foi utilizado para recrudescer a pena na terceira fase da dosimetria.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas na fixação da pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure bis in idem e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes.

De sua parte, este

Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar oEnunciadon.32, assim grafado: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Em relação às
consequências do crime
, além do expressivo prejuízo patrimonial causado às vítimas, os autos demonstram que o crime gerou traumas psicológicos profundos e duradouros, afetando não apenas os adultos, mas também as crianças presentes na residência. A gravidade das consequências é evidenciada pelo fato de que uma das crianças, à época com apenas seis anos de idade, desenvolveu síndrome do pânico, necessitando de acompanhamento psicológico, conforme expressamente narrado pela vítima
Layce
da Silva Santana Martins, em juízo. Ela própria, inclusive, passou a fazer uso contínuo de medicamentos controlados em razão do abalo psicológico decorrente da extrema violência e da prolongada privação de liberdade imposta pelos agentes.

Tais circunstâncias extrapolam o resultado natural e ordinário do crime de roubo, revelando consequências que transcendem a esfera patrimonial e atingem de forma intensa a saúde mental e emocional das vítimas. Por essa razão, é juridicamente adequada e plenamente justificada a valoração negativa das consequências do delito, tal como
fez o sentenciante, autorizando o aumento da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, como forma de assegurar a devida reprovação e prevenção da conduta delitiva.

No que se refere ao quantum de aumento empregado, verifica-se que o juízo sentenciante adotou critério amplamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é legítima a majoração da pena em fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, tomando-se por base a pena mínima abstratamente prevista para o delito. Este entendimento tem sido reiteradamente afirmado pelo STJ, que reconhece tal fração como parâmetro objetivo, proporcional e razoável, visando assegurar a necessária uniformidade na aplicação da lei penal e a vedação ao arbítrio judicial.

Portanto, considerando que a pena mínima cominada para o crime de roubo majorado é de 4 (quatro) anos, a aplicação de 1/6 para cada uma das três circunstâncias negativas perfaz um incremento total de 2 (dois) anos na pena-base, resultando, portanto, na fixação de 6 (seis) anos de reclusão na primeira fase da dosimetria, o que se revela absolutamente adequado e proporcional.
[...]

[
ID

296216399
]

Assim, quando o
voto condutor manteve a
aplic
ação d
a fração de 1/6 para cada uma das três circunstâncias negativas (culpabilidade qualificada pela pluralidade de agentes e pela restrição da liberdade, além das consequências graves do crime), não incorreu em contradição, mas deu tratamento individualizado a cada vetor desfavorável considerado na primeira fase da dosimetria. Em realidade, a referência inicial a “duas circunstâncias” não deve ser interpretada em sentido estritamente numérico, mas sim como síntese dos vetores negativados, os quais foram decompostos em três fundamentos concretos distintos, todos aptos a justificar o acréscimo.

Portanto, ainda que o decisum tenha mencionado, de forma resumida, duas circunstâncias (culpabilidade e consequências), no exame do conteúdo da culpabilidade
foram apontados
dois elementos autônomos que agravam a censura do delito. Por isso, é juridicamente correta a majoração em 1/6 para cada um dos três fundamentos, alcançando o total de 2 (dois) anos de exasperação, em perfeita conformidade com a metodologia reconhecida pelo STJ como objetiva, proporcional e vedadora do arbítrio judicial.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que
os
embargante
s

tem
apenas a intenção de rediscuti-
las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o
s
vício
s
reclamado
s
nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por

Jean Carlos
d
a Silva
e
David Viana
d
a Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025